Tribunal: TJMT
Processo: 1020816-32.2025.8.11.0000
Relator(a): RUI RAMOS RIBEIRO
Órgão julgador: RUI RAMOS RIBEIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-09-03
Data de publicação: 2025-09-08

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1020816-32.2025.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Crimes contra o Meio Ambiente e o Patrimônio Genético, Prisão Preventiva, Habeas Corpus - Cabimento]
Relator:
Des(a).
RUI RAMOS RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO, DES(A). JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES, DES(A). PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA]

Parte(s):

[BRUNO DE JESUS BARROS - CPF: 035.197.231-58 (ADVOGADO), MAYCON CRISTHIAN SIQUEIRA BORGES - CPF: 095.323.611-03 (PACIENTE), HILTON VIGNARDI CORREA - CPF: 930.644.461-34 (ADVOGADO), JUIZ DA 3ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE PONTES E LACERDA (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), HILTON VIGNARDI CORREA - CPF: 930.644.461-34 (IMPETRANTE), BRUNO DE JESUS BARROS - CPF: 035.197.231-58 (IMPETRANTE), JUÍZO DA 3ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE PONTES E LACERDA (IMPETRADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONCEDEU PARCIALMENTE A ORDEM COM IMPOSIÇÃO DE MEDIDAS CAUTELARES.

E M E N T A

HABEAS CORPUS
. PRISÃO PREVENTIVA. TRANSPORTE IRREGULAR DE SUBSTÂNCIA PERIGOSA. ART. 56 DA LEI Nº 9.605/98. IRRESIGNAÇÃO DA DEFESA. ALEGAÇÃO DE INCOMPETÊNCIA ABSOLUTA DA JUSTIÇA ESTADUAL. INOCORRÊNCIA. SUPOSTO TRANSPORTE DE COMBUSTÍVEL PARA ÁREA DE GARIMPO EM TERRA INDÍGENA. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. EXISTÊNCIA DE INSTRUMENTO PROCESSUAL ESPECÍFICO. EXCEÇÃO DE INCOMPETÊNCIA. TEORIA DO JUÍZO APARENTE. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE AFETAÇÃO DIRETA A BENS OU INTERESSES DA UNIÃO. MERA ALEGAÇÃO DE DESTINO FINAL EM TERRA INDÍGENA. INSUFICIÊNCIA. NULIDADE DOS ATOS DECISÓRIOS. INOCORRÊNCIA. APLICABILIDADE DA TEORIA DO JUÍZO APARENTE. LEGALIDADE DA PRISÃO PREVENTIVA. REITERAÇÃO CRIMINOSA. POSSIBILIDADE DE SUBSTITUIÇÃO POR MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS. PRINCÍPIO DA PROPORCIONALIDADE.
ORDEM DENEGADA
.

O
habeas corpus
, como remédio constitucional de rito célere e cognição sumária, não é via adequada para análise de questões que demandam dilação probatória, como a alegação de incompetência jurisdicional que exige exame aprofundado de elementos fáticos.

A mera alegação de que combustíveis seriam destinados a região conhecida como "garimpo do Sararé", sem comprovação cabal de que tal área corresponde a terra indígena formalmente demarcada, não autoriza o reconhecimento da incompetência da Justiça Estadual pela via do habeas corpus.

O ordenamento jurídico prevê instrumento processual específico para discussão de matéria relativa à competência jurisdicional - a exceção de incompetência (arts. 95 a 111 do CPP), via adequada para debate aprofundado sobre a questão.

Aplica-se a teoria do juízo aparente, segundo a qual os atos decisórios proferidos por juízo aparentemente competente são válidos até que sobrevenha decisão em sentido contrário, proferida pelo órgão competente e pela via processual adequada.

Embora a reiteração delitiva em curto espaço de tempo justifique a decretação da prisão preventiva, a baixa gravidade abstrata do delito (pena mínima de 1 ano), associada à ausência de violência ou grave ameaça, autoriza a substituição da custódia por medidas cautelares diversas, desde que suficientes para acautelar o processo e a ordem pública.

O monitoramento eletrônico, associado a outras medidas restritivas, mostra-se adequado e proporcional ao caso concreto, permitindo o controle efetivo dos deslocamentos do paciente e impedindo seu acesso a áreas sensíveis.

Ordem parcialmente concedida para substituir a prisão preventiva por medidas cautelares diversas.

R E L A T Ó R I O

Com fulcro no artigo 5º, inciso LXVIII, da Constituição Federal e art. 647 e art. 648, I impetrou
habeas corpus
, com pedido liminar, em favor de
MAYCON CRISTHIAN SIQUEIRA BORGES
,
qualificados, que estaria submetido a constrangimento ilegal oriundo de ato
do Juiz da 3ª Vara Criminal da Comarca de Pontes e Lacerda/MT.

O paciente foi preso em flagrante em 21/04/2025, pela suposta prática do crime previsto no art. 56 da Lei nº 9.605/1998 (transportar substância tóxica, perigosa ou nociva à saúde humana ou ao meio ambiente, em desacordo com as exigências estabelecidas em leis ou nos seus regulamentos), tendo sua prisão em flagrante convertida em preventiva.

Segundo os autos, o paciente foi abordado por policiais rodoviários federais quando transportava combustíveis (450 litros de óleo diesel e 20 litros de gasolina) e um botijão de gás, em condições irregulares, com destino declarado ao garimpo do Sararé.

Os impetrantes alegam, em síntese, a ocorrência de constrangimento ilegal por três fundamentos principais:

1.
Incompetência absoluta do juízo estadual para processar e julgar o feito
, argumentando que os crimes imputados ao paciente envolvem interesse da União, por se tratar de transporte de combustíveis supostamente destinados a garimpo localizado na Terra Indígena Sararé, o que atrairia a competência da Justiça Federal, nos termos do art. 109, incisos IV e XI, da Constituição Federal;

2.
Nulidade dos atos decisórios, incluindo a decretação da prisão preventiva, em razão da incompetência absoluta
, não se aplicando ao caso a teoria do juízo aparente;

3.
Desproporcionalidade da prisão preventiva, considerando a baixa gravidade dos delitos imputados (pena mínima de 1 ano),
a ausência de violência ou grave ameaça, e a suficiência do monitoramento eletrônico como medida cautelar alternativa.

Consta dos autos que o paciente já havia sido preso em 14/04/2025, tendo sido posto em liberdade no dia seguinte, mediante imposição de medidas cautelares diversas, após audiência de custódia. Contudo, foi novamente detido em 21/04/2025 pela prática, em tese, do mesmo delito (transporte irregular de combustíveis), ocasião em que a autoridade apontada como coatora converteu a prisão em flagrante em preventiva.

Informam ainda os impetrantes que há nos autos três denúncias distintas contra o paciente (processos nº 1002217-06.2025.8.11.0013, 1001195-10.2025.8.11.0013 e 1002318-43.2025.8.11.0013), todas relativas ao mesmo tipo de conduta, e que foi requerida a reunião das ações em razão da conexão e continuidade delitiva, pedido que foi indeferido pelo juízo de origem.

A liminar foi indeferida por decisão deste relator, fundamentada na ausência de flagrante ilegalidade e na necessidade de análise mais aprofundada das questões suscitadas (ID 296014893).

Prestadas informações pela autoridade
apontada como coatora (ID 299502867), estas esclareceram que:

1. O paciente foi preso em flagrante em 21/04/2025 pela prática do crime previsto no art. 56 da Lei nº 9.605/98;

2. A autoridade judicial converteu a prisão em flagrante em preventiva para garantia da ordem pública, diante da reiteração delitiva, visto que o paciente havia sido posto em liberdade provisória em 16/04/2025, apenas cinco dias antes, mediante imposição de medidas cautelares que foram descumpridas;

3. Em 05/05/2025, o Ministério Público ofereceu denúncia contra o paciente como incurso no art. 56, caput, da Lei nº 9.605/98, a qual foi recebida em 06/05/2025;

4. A defesa requereu a reunião da ação penal com outras demandas (processos nº 1001195-10.2025.8.11.0013 e 1002318-43.2025.8.11.0013), alegando continuidade delitiva, pedido indeferido em 30/06/2025 pelo juízo de origem.

Os autos foram encaminhados à douta Procuradoria Geral de Justiça, que por intermédio do eminente Procurador de Justiça
Dr. Hélio Fredolino Faust
, lançou parecer nos autos, manifestando-se
pela denegação da ordem
.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Como visto, trata-se de
habeas corpus
impetrado em favor de
MAYCON CRISTHIAN SIQUEIRA BORGES
, qualificado, quem estaria a sofrer constrangimento ilegal oriundo de ato emanado da Autoridade Judiciária da
3ª Vara Criminal da Comarca de Pontes e Lacerda/MT
, aqui apontando como coator, sob a alegação de ausência dos requisitos autorizadores da segregação cautelar.

Inicialmente, cumpre analisar as três teses centrais suscitadas na impetração: 1) incompetência absoluta da Justiça Estadual; 2) nulidade dos atos decisórios em razão da alegada incompetência; e 3) desproporcionalidade da prisão preventiva.

1. DA ALEGAÇÃO DE INCOMPETÊNCIA ABSOLUTA DA JUSTIÇA ESTADUAL

A primeira questão a ser enfrentada diz respeito à alegada incompetência absoluta da Justiça Estadual para processar e julgar o feito, sob o fundamento de que o transporte irregular de combustíveis estaria destinado a garimpo localizado em terra indígena (Sararé), circunstância que atrairia a competência da Justiça Federal, nos termos do art. 109, incisos IV e XI, da Constituição Federal.

O art. 109 da Constituição Federal estabelece a competência da Justiça Federal nos seguintes termos:

"Art. 109. Aos juízes federais compete processar e julgar:

(...)

IV - os crimes políticos e as infrações penais praticadas em detrimento de bens, serviços ou interesse da União ou de suas entidades autárquicas ou empresas públicas, excluídas as contravenções e ressalvada a competência da Justiça Militar e da Justiça Eleitoral;

(...)

XI - a disputa sobre direitos indígenas."

No caso em análise, percebe-se que a tese defensiva busca vincular a competência federal à mera alegação de que os combustíveis transportados teriam como destino final o
"garimpo do Sararé",
que estaria situado em terra indígena. Contudo, tal argumentação apresenta fragilidades evidentes que impedem o acolhimento do pleito.

Primeiramente, importa consignar que o crime imputado ao paciente - transporte irregular de substância perigosa (art. 56 da Lei nº 9.605/98) - foi flagrado e consumado em rodovia estadual, na BR-174B, no município de Pontes e Lacerda, não havendo qualquer evidência de que tenha ocorrido dentro de área indígena demarcada. A materialidade delitiva e a consumação do crime prescindem de qualquer verificação quanto ao destino final dos produtos transportados.

O simples fato de o paciente ter declarado aos policiais, no momento da abordagem, que os combustíveis teriam como destino o
"garimpo do Sararé"
não configura, por si só, a ocorrência de crime em área indígena ou em detrimento de interesse da União. Essa mera declaração, desacompanhada de elementos probatórios robustos, não é suficiente para deslocar a competência do juízo estadual.

No caso dos autos,
não há comprovação de que o crime tenha ocorrido em área formalmente reconhecida como terra indígena demarcada ou em processo de demarcação
. Ademais, o simples transporte de combustíveis, mesmo que eventualmente destinados a atividade ilícita em área que possa vir a ser considerada indígena, não configura, por si só, crime contra os interesses da União ou contra direitos indígenas.

Nesse sentido, é relevante destacar que o mero indício de que os produtos seriam entregues a terceiros em área de garimpo potencialmente situada em terras indígenas configura, no máximo, uma conexão remota e indireta, insuficiente para atrair a competência federal.

A
Súmula 122 do STJ
estabelece que
"compete à Justiça Federal o processo e julgamento unificado dos crimes conexos de competência federal e estadual, não se aplicando a regra do art. 78, II, a, do Código de Processo Penal"
. Contudo, para a aplicação dessa súmula, é necessária a comprovação efetiva da conexão entre crimes estaduais e federais, o que não ocorre no presente caso, onde sequer existe processo criminal em trâmite na Justiça Federal relacionado aos fatos em discussão.

Outrossim, o crime de transporte irregular de substância perigosa, tal como descrito no art. 56 da Lei nº 9.605/98, não exige, para sua configuração, a comprovação do destino final dos produtos. Trata-se de crime de perigo abstrato, que se consuma com o mero transporte da substância em desacordo com as exigências legais, independentemente de sua destinação final.

Além do mais, entendo que tal matéria não comporta análise na via estreita do
habeas corpus
, pois como remédio constitucional de rito célere e cognição sumária, não se presta à análise de questões que demandam dilação probatória. A definição da competência jurisdicional, no caso em apreço, exigiria o exame aprofundado de elementos fáticos e probatórios para verificar se, de fato, o transporte de combustíveis teria como destino efetivo terras indígenas formalmente delimitadas ou se haveria interesse direto da União no feito.

Desse modo, conforme já exposto, a mera alegação de que os combustíveis seriam destinados a uma região conhecida como "garimpo do Sararé", sem comprovação cabal de que tal área corresponde a terra indígena formalmente demarcada, não autoriza, por si só, o reconhecimento da incompetência da Justiça Estadual pela via do
habeas corpus.

Ademais, nosso ordenamento jurídico prevê instrumento processual específico para a discussão de matéria relativa à competência jurisdicional - a exceção de incompetência, prevista nos
artigos 95 a 111 do Código de Processo Penal
. Tal via, dotada de contraditório e ampla instrução, é a adequada para o debate aprofundado sobre a questão, permitindo a produção de provas e a análise detalhada dos elementos que definiriam a competência federal.

Portanto, não se vislumbra, na hipótese dos autos, qualquer elemento que justifique o reconhecimento da incompetência do juízo estadual para processar e julgar o feito, sem prejuízo de que a matéria seja suscitada pela via processual adequada.

2. DA INAPLICABILIDADE DA TEORIA DO JUÍZO APARENTE E VALIDADE DOS ATOS DECISÓRIOS

A segunda tese suscitada pelos impetrantes diz respeito à nulidade dos atos decisórios, incluindo a decretação da prisão preventiva, em razão da alegada incompetência absoluta, argumentando-se pela inaplicabilidade da teoria do juízo aparente.

Conforme já fundamentado, não se reconhece, no caso concreto, a incompetência da Justiça Estadual para processar e julgar o feito. Contudo, ainda que eventualmente se admitisse discussão mais aprofundada sobre a questão da competência, seria plenamente aplicável a teoria do juízo aparente.

A teoria do juízo aparente, amplamente reconhecida pela jurisprudência pátria, estabelece que os atos decisórios praticados por juiz que, à primeira vista, apresentava-se como competente, são considerados válidos até eventual declaração formal de incompetência.

O Supremo Tribunal Federal tem reiteradamente aplicado essa teoria, reconhecendo a validade de atos praticados por juízo aparentemente competente, especialmente em situações de dúvida razoável sobre a competência jurisdicional. No caso dos autos, ainda que se cogitasse eventual discussão sobre a competência (o que não se admite pelos motivos já expostos), a atuação do juízo estadual estaria amparada pela aparência de competência, visto que o crime foi flagrado em rodovia estadual e não há comprovação inequívoca de sua ocorrência em terra indígena demarcada ou em detrimento de interesse direto da União.

Além disso, é importante destacar que o instituto do
habeas corpus
não constitui via adequada para a ampla discussão sobre questões que demandam dilação probatória, como a definição de competência baseada em elementos fáticos controversos. A via estreita do
writ
não comporta a produção de provas ou a análise aprofundada de fatos complexos, sendo reservada para casos de ilegalidade ou abuso de poder flagrantes, situações não verificadas no presente caso.

Desse modo, não prospera a alegação de nulidade dos atos decisórios, incluindo a decretação da prisão preventiva, sendo plenamente aplicável a teoria do juízo aparente, caso fosse necessária.

3. DA LEGALIDADE E PROPORCIONALIDADE DA PRISÃO PREVENTIVA

No tocante à legalidade da prisão preventiva, verifico que a decisão que a decretou encontra-se fundamentada em elementos concretos, notadamente a reiteração delitiva em curto espaço de tempo e o descumprimento das medidas cautelares anteriormente impostas.

Conforme consta dos autos, o paciente foi inicialmente detido em 14/04/2025 por conduta similar, tendo sido beneficiado com medidas cautelares diversas da prisão. Contudo, apenas sete dias depois, em 21/04/2025, foi novamente flagrado transportando substância inflamável (óleo diesel e gasolina), com o agravante de estar acompanhado de botijão de gás, sem qualquer estrutura de segurança, e com destino declarado ao garimpo do Sararé.

Tal comportamento evidencia, de fato, o descumprimento das condições impostas pelo juízo e a tendência à reiteração delitiva, o que, em tese, justificaria a segregação cautelar como forma de garantia da ordem pública, nos termos do art. 312 do Código de Processo Penal.

No entanto, não se pode ignorar que o delito imputado ao paciente possui pena mínima de apenas 1 (um) ano de reclusão, não envolve violência ou grave ameaça à pessoa, e que eventual condenação provavelmente resultará em regime inicial diverso do fechado.

Nesse contexto, a manutenção da prisão preventiva por período já superior a 70 dias mostra-se desproporcional, especialmente quando existem medidas cautelares alternativas que podem se revelar suficientes para acautelar o processo e a ordem pública.

O art. 282, §6º, do Código de Processo Penal estabelece que "a prisão preventiva somente será determinada quando não for cabível a sua substituição por outra medida cautelar", consagrando o princípio da excepcionalidade da prisão preventiva.

No caso em análise, entendo que o monitoramento eletrônico, associado a outras medidas restritivas, mostra-se adequado e proporcional, permitindo o controle efetivo dos deslocamentos do paciente e impedindo seu acesso a áreas sensíveis, como a região do garimpo Sararé.

O monitoramento eletrônico, como bem pontuado pela doutrina especializada, pode ser utilizado tanto como forma de restrição, assegurando que o indivíduo não entre em áreas ou locais proibidos, quanto como meio de vigilância, permitindo o permanente acompanhamento da pessoa portadora do equipamento.

Assim, considerando as peculiaridades do caso concreto, a baixa gravidade abstrata do delito e a possibilidade de controle efetivo por meio de medidas cautelares diversas, entendo que a prisão preventiva pode ser substituída pelo conjunto de medidas a seguir especificadas.

4. DA REUNIÃO DE PROCESSOS E ALEGAÇÃO DE CONTINUIDADE DELITIVA

Embora não constitua tese central do presente
habeas corpus
, os impetrantes mencionam que há três denúncias distintas contra o paciente (processos nº 1002217-06.2025.8.11.0013, 1001195-10.2025.8.11.0013 e 1002318-43.2025.8.11.0013), todas relativas ao mesmo tipo de conduta, e que foi requerida a reunião das ações em razão da conexão e continuidade delitiva, pedido que foi indeferido pelo juízo de origem.

Conforme informações prestadas pela autoridade apontada como coatora, o pedido de reunião dos processos foi analisado e indeferido em 30/06/2025, com fundamentação adequada quanto à ausência dos requisitos necessários ao reconhecimento da continuidade delitiva, especialmente o liame subjetivo ou unidade de desígnios entre as condutas.

O juízo de origem destacou que, apesar de algumas similaridades entre os crimes, não havia interdependência entre eles, tratando-se de reiteração criminosa e habitualidade delitiva, não de continuidade delitiva. Foram apontadas, ainda, diferenças significativas no
modus operandi
dos delitos, como o porte de 100 munições de uso restrito e o concurso de agentes em um dos casos, o que afasta a configuração da continuidade delitiva prevista no art. 71 do Código Penal.

Essa questão, contudo, relaciona-se à forma de aplicação da pena e ao eventual reconhecimento da continuidade delitiva, matéria que deve ser discutida no âmbito do processo principal ou em recurso próprio, não constituindo tema apto a ser decidido na via estreita do
habeas corpus
, especialmente quando ausente demonstração de flagrante ilegalidade.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONCEDO PARCIALMENTE A ORDEM
para substituir a prisão preventiva do paciente Maycon Cristhian Siqueira Borges por medidas cautelares diversas, nos termos do art. 319 do Código de Processo Penal, mediante o cumprimento das seguintes condições:

Monitoramento eletrônico, que deverá ser avaliado pelo juízo de origem após 60 (sessenta) dias;

Comparecimento quinzenal em juízo para justificar suas atividades;

Proibição de ausentar-se da comarca sem autorização prévia do juízo;

Proibição de aproximar-se de qualquer área indígena, especialmente da Terra Indígena Sararé;

Compromisso de não se envolver em outros delitos.

O descumprimento de qualquer das medidas impostas poderá ensejar, mediante requerimento fundamentado, a revogação do benefício e o restabelecimento da prisão preventiva.

Expeça-se alvará de soltura em favor do paciente, se por outro motivo não estiver preso, mediante termo de compromisso das condições acima estabelecidas.

Comunique-se ao juízo de origem para as providências necessárias.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/09/2025